Tribunal: STF
Processo: HC 198989
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando José Costa Januncio, advogado, em favor de Thiago Wesley de Castro Lopes, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.657.414/SP, com determinação de certificação do trânsito em julgado.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oito dias-multa, pela prática do crime de furto tentado qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) (fls. 38-42, e-doc. 3).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO. Furto qualificado tentado. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Condenação mantida. Dosimetria da pena e regime inicial fixado para o seu cumprimento que não comportam reparos. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Acusado que ostenta duas condenações por crimes dolosos. Medida socialmente inadequada. Recurso improvido” (fl. 33, e-doc. 4).
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto agravo, o Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 10.3.2020, não conheceu do recurso pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 24-25, e-doc. 5). 
    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 28.4.2020, nos termos da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 
    1. O decisum agravado assentou a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a alegar que não seria necessário o reexame de provas e que a matéria poderia ser conhecida de ofício, além de afirmar, genericamente, que o recurso especial não violou a Súmula n. 284/STF.
    2. Deixando a parte agravante, mais uma vez, de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
    3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é inviável a concessão de habeas corpus de ofício como forma de tentar driblar a não admissão do recurso apresentado.
    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 48, e-doc. 5).
    A defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 598.365/MG, Tema 181) (fls. 90-91, e-doc. 5).
    O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinada a certificação do trânsito em julgado.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta que “em todas as fases de recursos e habeas corpus requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. Argumentou a questão de pandemia atual, a superlotação em unidades penitenciárias, bem como, que o direito penal não pode se prestar a casos de menor potencialidade, conhecidas mazelas penais e de clara insignificância” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega que “a natureza da infração penal não se revela circunstância apta a justificar, só por si, a aplicação da pena e seu regime de cumprimento de forma tão rigorosa. Neste átimo, conclui-se que de acordo com a legislação vigente a melhor solução é modificar o regime de cumprimento de pena para o aberto ou aplicar pena alternativa” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) aguarda o PACIENTE, já que manifesta a coação ilegal que padece, que se detecta de imediato, a concessão da MEDIDA LIMINAR e, ao final, o DEFERIMENTO do presente pedido, com a definitiva concessão do WRIT, para o fim de que lhe seja MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL, que injustamente foi determinado, expedindo-se, para tanto, os ofícios de praxe em seu favor em veemente clamor de JUSTIÇA, caracterizando autoridade coatora a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido”  (HC n. 173.263-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.887-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 
    8. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando ao apelo o Tema 181 da repercussão geral:
    “O recurso extraordinário não comporta seguimento. 
    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário não conheceu do recurso em razão da deficiência da impugnação recursal que não refutou os fundamentos da decisão recorrida, aplicando o enunciado nº 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 
    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido aresto: (…).
    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF” (fls. 90-91, e-doc. 5).
    9. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora